Tribunal: TJPA
Processo: 0807067-74.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807067-74.2023.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CPB.

FATO
: Apelante que, na condição de motorista de aplicativo, se apossou do telefone celular do passageiro/vítima, que o deixou sobre o painel do veículo quando desceu para buscar sua esposa e, ao retornar, o questionou sobre o aparelho, tendo o apelante afirmado que este não estava consigo ou no veículo, sendo posteriormente encontrado em seu poder por policiais militares acionados pela vítima.

Tese defensiva
: Nulidade processual por não oferta de
proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público.
Absolvição por ausência de provas uma vez que a vítima não compareceu em Juízo para prestar sua versão dos fatos e fazer o reconhecimento do réu, bem como por não ter a empresa telefônica confirmado ser a vítima a proprietária do aparelho e desclassificação para o crime de furto em sua forma tentada.

Questão em discussão
: Analisar as razões da defesa e a ocorrência de nulidade processual, as provas produzidas nos autos e se há lastro suficiente à condenação, bem como possibilidade de desclassificação da conduta.

Razões de decidir
: Réu, ora apelante, que à data do fato respondia criminalmente pela prática de outro crime doloso, impossibilitando a
proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público, como bem demonstrado nos autos.

Provas fartas e suficientes de materialidade e autoria, sendo o relato prestado pela vítima em sede inquisitorial comprovado pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam à ocorrência e encontraram o aparelho celular da vítima na posse do apelante, que já havia negado tê-lo visto, mas que o deixou cair de seu bolso, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas uma vez que
ainda que a vítima não tenha comparecido em Juízo para apresentar sua versão dos fatos e as circunstâncias em que este se deram, os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam à ocorrência e fizeram a apreensão do aparelho furtado, assim como a prisão do apelante em flagrante, se mostram aptos e suficientes a subsidiar o édito condenatório.

Impossível a desclassificação pretendida. C
rime de furto que se consuma com a simples inversão da posse do bem, não sendo necessário que o autor da conduta tenha a posse mansa e pacífica da coisa. Tema 934 do STJ.

Dispositivo e tese
: Inocorrência de nulidade. Crime de furto devidamente comprovado pelas provas dos autos, sendo impossível a desclassificação para a figura tentada ante a inversão da posse da
res
. Aplicação ao caso da
teoria da
apprehensio
(amotio
).

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155,
caput
; CPP, art.
art. 28-A, § 2º, III;
Lei nº 9.099/95 - Lei Dos Juizados Especiais, art. 89;
Tema 934 do STJ
.

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no HC: 676294 SP 2021/0198262-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO, Julgamento: 08/02/22;
STJ - AgRg no REsp: 1963909 SP 2021/0318842-5, Julgamento: 20/09/2022;
TJ-MT 10149784120218110003, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Julgamento: 06/07/2022;
TJ-DF 07039721920248070003 1890657, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Julgamento: 11/07/2024;
TJ-MS - Apelação Criminal: 00028108820218120005 Aquidauana, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Julgamento: 27/06/2024; TJDFT - 07174083320208070020 - (0717408-33.2020.8.07.0020 - Res. 65 CNJ). Relatora: SIMONE LUCINDO. Publicação: 01/03/2024; TJ-MS - Apelação Criminal: 00028108820218120005 Aquidauana, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Julgamento: 27/06/2024.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04

de setembro de 2025.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de

CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ FILHO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou a cumprir 01 ano de reclusão e em 10 dias multa, pela

prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 23456613,
que, de acordo com o IPL n.º 00002/2023.100364-3, no dia 09 de abril de 2023, por volta das 19h15min, na Av.

Tucunduba, bairro da Terra Firme, nesta cidade, o ora apelante subtraiu coisa alheia móvel pertencente à vítima José Roberto Cavalcante Gomes.

A vítima relatou à autoridade policial que estava fazendo uso de um carro de aplicativo, que era conduzido pelo ora apelante, e solicitou que fosse levado à Av.

Tucunduba, bairro da Terra Firme, para apanhar sua esposa; que chegando ao local ele parou mais a frente do local indicado, lhe obrigando a descer do veículo para chamar pela esposa, deixando seu smartphone sobre o painel do veículo, porém, ao retornar percebeu que o telefone já não mais se encontrava naquele local e questionou o apelante a respeito, tendo este afirmado que o aparelho não ficou no carro, o que deu início a uma discussão.

Uma viatura da polícia militar que passava pelo local foi acionada para averiguar a situação, oportunidade em que o apelante disse aos policiais que poderiam revistar o seu veículo tendo aqueles procedido à revista sem nada encontrar, sendo informado ao apelante que ele seria revistado, momento em que este mexeu no seu bolso e o aparelho celular caiu no chão, tendo ele de pronto afirmado que o celular lhe pertencia, razão pela qual os policiais solicitaram que desbloqueasse o aparelho, tendo ele afirmado desconhecer a senha.

Os policiais, entregaram o aparelho à vítima e esta o desbloqueou sem problemas, sendo exibidas fotografias contidas no celular àqueles com o fito de constatar sua propriedade, em razão de tais fatos, recebeu o ora apelante voz de prisão e foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis, onde permaneceu calado.

Em razão de tais fatos e ante a presença de indícios de autoria e prova de materialidade, apresentou o órgão ministerial denúncia contra o ora apelante pela prática do crime de furto, nos termos do art. 155,
caput
, do CPB.

Recebida a denúncia, ID 23456616.

Em ID 23456624, resposta à acusação alegando, em sede preliminar, ausência de proposta de suspensão condicional do processo pelo MP tendo este, em manifestação de ID 23456633, esclarecido suas razões a não apresentação da referida proposta sendo, em decisão de ID 23456634, mantido o recebimento da denúncia.

Termo e mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 23456654/57.

Alegações finais ministeriais, ID 23456660.

Alegações finais defensivas, ID 23456662.

Em sentença, em ID 23456665, foi o apelante condenado nos exatos termos da denúncia, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP, restando sua pena base cominada em 01 ano de reclusão e 10 dias multa, patamar no qual se tornou final e definitiva ante a presença de agravante ou atenuante, bem como de causa de aumento ou diminuição de pena, sendo esta, ao final, substituída por pena restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade, pelo período de um ano.

Em ID 24454103, razões recursais pugnando a defesa, em sede preliminar, a ocorrência de nulidade absoluta ante a não oferta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público e, quanto ao mérito, por sua absolvição por ausência de provas uma vez que as supostas vítimas não compareceram em Juízo para relatar os fatos e o apelante nega a autoria e, em tese subsidiária, a desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada ante a não retirada da
res
da esfera de disponibilidade da vítima.

Em contrarrazões, ID 24718786, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, manifestação em ID 26381060, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o suscinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ FILHO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou a cumprir 01 ano de reclusão e em 10 dias multa, pela

prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

PRELIMINAR
– Nulidade processual ante a não oferta de Suspensão Condicional do Processo pelo Ministério Público.

Requer a defesa, em sede preliminar, que se reconheça a ocorrência de nulidade processual e se anule a sentença penal em razão da não oferta, pelo órgão ministerial, da proposta de suspensão condicional do processo, pleito ao qual não há que ser dado provimento.

A suspensão condicional do processo, ou
sursis
processuais, é um benefício previsto em lei, art. 89, da Lei 9.099/95, que permite ao réu evitar a continuidade de um processo criminal mediante o cumprimento de certas condições estabelecidas pelo juiz, ou seja, é uma forma de suspender o processo temporariamente, com o objetivo de evitar a aplicação de uma pena, em especial a prisão, estando o dispositivo assim redigido:

Lei nº 9.099/95 -Lei Dos Juizados Especiais

Art. 89.
Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Para fazer o réu
jus
ao benefício, portanto, é necessário que cumpra determinados requisitos, como que o crime cometido tenha pena mínima igual ou inferior a um ano; que não seja reincidente em crime doloso e não esteja respondendo a outro processo criminal, sendo estas condições impeditivas à oferta da proposta e, do que consta dos autos tem-se que o apelante não cumpre todos os requisitos legais, como bem sustentado pelo Ministério Público ao se manifestar sobre a resposta à acusação apresentada, documento de ID 23456633, onde afirmou:

“Após detida análise da Certidão Judicial Criminal constante do Id n.º 95714950, este Parquet constatou a existência do Processo n.º 0800558-27.2020.8.14.0048 [Vara Única de Salinópolis], que está sobrestado para tentativa de formalização do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] do ora acusado.

É importante salientar que, pela regra contida no art. 28-A, § 2º, inciso III, do Código de Processo Penal, a proposta de SURSIS processual obsta o oferecimento do ANPP.

Destarte, Ministério Público deixa de oferecer o SURSIS processual, visto que o referido instituto obsta a celebração do ANPP – que é mais benéfico – por parte do réu no Processo n.º 0800558-27.2020.8.14.0048.”

Tendo o magistrado, em decisão de ID 23456634, igualmente se manifestado acerca da impossibilidade de apresentação da proposta ao ora apelante, tendo assim afirmado:

“Constato que pela regra contida no art. 28-A, § 2º, inciso III, do Código de Processo Penal, a proposta de SURSIS processual obsta o oferecimento do ANPP.

Destarte, o Ministério Público deixou de oferecer o SURSIS processual, visto que o referido instituto obsta a celebração do ANPP – que é mais benéfico – por parte do réu no Processo n.º 0800558-27.2020.8.14.0048.

O Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar o sursis processual.”

Da simples análise da documentação acostada aos autos, certidão judicial criminal positiva do apelante, em ID 23456614, constata-se que ele respondia ao processo nº 0800558-27.2020.8.14.0048, junto ao Juízo da Comarca de Salinópolis, o que inviabilizou a oferta de sursis pelo Ministério Público, como fartamente comprovado nos autos, não havendo que se falar em nulidade processual. Ademais, a proposta de suspensão condicional do processo é uma faculdade do Ministério Público, que pode recusar a proposta ainda que o agente preencha os requisitos legais, bastando a tanto que apresente decisão fundamentada e passível de controle judicial, de acordo com a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA FUNDAMENTADA. REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCORDÂNCIA DO MAGISTRADO A QUO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, como já decido anteriormente, a negativa de oferecimento da suspensão condicional do processo pelo d. Ministério Público Estadual ocorreu com fundamentação concreta, adequada e específica, tendo em vista que, além de não se tratar de direito subjetivo do acusado, o Parquet sopesou devidamente as consequências (fuga) e as circunstâncias do delito grave e de grande repercussão, em tese, praticado pelo agravante. III - Assente nesta eg. Corte Superior que "A Proposta de suspensão condicional do processo não se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual de processo, apresentando fundamentação para tanto. A iniciativa para propor a benesse é do Parquet; não pode, pois, o Judiciário substituir-se a este" ( AgRg no HC n. 654617/SP, Sexta Turma, Rel . Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 11/10/2021, grifei). IV - Ademais, bem ressaltado anteriormente que, in casu, não há hipótese de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, na medida em que não restaram presentes os requisitos legais para concessão do benefício da suspensão condicional do processo, com concordância do d. Magistrado a quo. V - Nesse sentido, é firme o entendimento deste eg. Tribunal Superior no sentido de que "Não há falar em aplicação analógica do art. 28 do CPP e na consequente remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, visto que o Juízo de 1º grau, repita-se, anuiu, ainda que implicitamente, com os fundamentos da manifestação ministerial" (HC n. 366 .668/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/11/2016). VI? No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 676294 SP 2021/0198262-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO
– Da absolvição por ausência de provas

Pretende a defesa que se promova a absolvição do ora apelante sob alegação de ausência de provas uma vez que, afirma, as vítimas não compareceram em Juízo para relatar os fatos e não reconheceram o apelante, bem como que não houve confirmação pela operadora telefônica sobre quem era o proprietário do aparelho, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Adianto que não há como dar provimento a pretensão recursal uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório, tendo sido o ora apelante preso ainda em flagrante por policiais militares que circulavam às proximidades do local onde ocorreram os fatos e, atendendo ao chamado da vítima, efetuaram buscas no veículo e encontraram em poder do ora apelante o aparelho celular subtraído e que afirmava lhe pertencer, apesar de não saber a senha para seu desbloqueio e de não conter no mesmo nenhuma foto ou informação sua, mas tão somente da vítima e familiares.

Assim, ainda que a vítima não tenha comparecido em Juízo para apresentar sua versão dos fatos e as circunstâncias em que este se deram, os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam à ocorrência e confirmaram a apreensão do aparelho furtado, assim como a prisão do apelante em flagrante se mostram aptos e suficientes a subsidiar o édito condenatório, pois devidamente comprovadas materialidade e autoria delitiva, como se comprova pelos depoimentos firmes e concisos prestados pelas testemunhas – policiais militares -, ao apontar o ora apelante como autor do delito, não havendo que se falar em ausência de provas, pois os depoimentos colhidos nos autos se mostram suficientes a corroborar os termos da denúncia, principalmente pelo fato de a res furtiva ter sido apreendida na posse do apelante que em um primeiro momento negou estar na posse do aparelho celular da vítima, depois afirmou que o aparelho encontrado em seu poder lhe pertencia e agora, em sede de apelação, aduz ter confundido o celular da vítima com o seu.

Ressalta-se que o ora apelante foi preso logo após a ocorrência do crime, sendo detido ainda na posse da
res furtiva
, e os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram sua prisão corroboram o relato prestado pela vítima em sede inquisitorial e se mostram como elementos probatórios aptos a servir de sustento à condenação, pois suficientes à formação do convencimento do magistrado acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito, não havendo que se promover a absolvição uma vez que não subsiste dúvida acerca dos fatos, bem como de sua autoria.

Acerca da possibilidade de condenação em casos como o que se analisa, onde o réu é preso ainda na posse do produto do crime e a vítima o aponta de forma inconteste como autor do delito, é a pacífica jurisprudência. Vejamos
:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO
–
APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA – 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1) O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426). 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (...) Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1963909 SP 2021/0318842-5, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Igualmente não prospera a alegação defensiva de que não restou comprovada a autoria delitiva ante a não comprovação, pela companhia telefônica, de que o celular encontrado em poder do ora apelante pertencia à vítima, pois quando um aparelho celular furtado é apreendido na posse do criminoso, ainda em flagrante, a jurisprudência não exige que a companhia telefônica comprove a propriedade do aparelho na medida em que a mera apreensão em flagrante já indica que o bem é produto de crime, e a posse pelo agente é suficiente para a caracterização do crime de
receptação
ou furto, a depender do caso concreto, pois a autoria do crime, em tais casos, é presumida, como orienta a jurisprudência, a saber:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR PRODUTO DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OBJETO APREENDIDO EM PODER DO AUTOR. ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA OU CONDUTA CULPOSA. DEFESA. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA. REGIME INICIAL. 1. A materialidade e a autoria do crime de receptação restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. As circunstâncias fáticas que emergem dos depoimentos judiciais em cotejo com os elementos informativos permitem segura convicção no sentido de que o acusado tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular. 3. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ?se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art . 156 do Código de Processo Penal (...)? (AgRh no HC nº 745.259/SC). 4. À míngua, portanto, de prova plausível para confirmar a versão defensiva dos fatos e a origem lícita do bem, como por exemplo, a nota fiscal do aparelho celular, inviável o acolhimento do pleito absolutório, ou mesmo do pedido de desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, e, por conseguinte, do perdão judicial. 5. Em relação à valoração negativa da conduta social do acusado, a jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a avaliação desfavorável do vetor, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização. 6. Não obstante a irresignação da Defesa, que postula a fixação de regime inicial menos gravoso, constata-se que, a despeito do quantum da pena estabelecida, o réu é multirreincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, nos termos do art . 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07039721920248070003 1890657, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/07/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024)

Ressalto, por fim, que a palavra dos policiais que participam das diligências que culminam com a prisão do réu, proferidas sob o manto do contraditório e ampla defesa, são dotadas de validade e gozam de presunção de
verdade e legitimidade, especialmente quando seu depoimento é prestados em função de suas atribuições - uma vez que os agentes públicos possuem o dever de agir de boa-fé e com imparcialidade, havendo que lhe ser dada a devida credibilidade, como no caso em espeque, e se prestam como válido elemento de prova, mormente quando se mostram coerentes, firmes e é corroborada por outros meios de prova, sendo pacífica a jurisprudência. A saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS RÉUS. QUALIFICADORAS ADEQUADAMENTE RECONHECIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS ADEQUADAMENTE. - Preliminar de nulidade da decisão de pronúncia. Na eventualidade da ocorrência de nulidade da decisão de pronúncia, deverá a parte proceder sua arguição no momento oportuno, por meio de recurso em sentido estrito, sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada; - Depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus. Conforme precedentes emanados do Colendo STJ, “(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (STJ, AgRg no HC 672.359/SP); - Decote das qualificadoras. Na esteira dos precedentes do STJ," (...) somente se admite a exclusão de qualificadoras da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri (...) " (STJ. AgRg no HC n. 627.882/SP); - Circunstâncias judiciais valoradas negativamente. A valoração negativa das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do CPB, referente aos vetores da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime foram devidamente fundamentadas, inexistindo mácula a autorizar a reforma da sentença; - Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-AM - Apelação Criminal: 0211227-12.2023 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024)

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE 02 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 55,11G (CINQUENTA E CINCO GRAMAS E ONZE CENTIGRAMAS), 01 (UMA) PORÇÃO DE HAXIXE COM MASSA LÍQUIDA DE 19,48G (DEZENOVE GRAMAS E QUARENTA E OITO CENTIGRAMAS) E 13 (TREZE) COMPRIMIDOS DE MDA COM MASSA LÍQUIDA DE 4,50G (QUATRO GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVIABILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. O recurso deve ser conhecido de forma integral, pois não há que se falar em inovação recursal e supressão de instância, uma vez que a Defesa, mesmo que superficialmente, questionou a busca domiciliar realizada pelos policiais perante o Juízo a quo. 2.Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante do réu e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do acusado foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância. 3. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu, demonstram que as drogas encontradas com o acusado e em sua residência se destinavam à difusão ilícita. 4 . A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 5. Consoante preceitua o enunciado da Súmula nº 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 6 . Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados à razão legal mínima, e a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos. (TJ-DF 0735514-66.2021 .8.07.0001 1816623, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 15/02/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/02/2024)

Assim, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de furto, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos e, em tendo o bem sido encontrado na posse do ora apelante, bem como por não restar comprovada sua alegação de que o mesmo lhe pertencia, assim como não restou comprovada sua posterior alegação de que havia confundido o aparelho da vítima com o seu, ônus da defesa, bem como pelo fato de ter afirmado aos policiais militares que não estava na posse do celular da vítima, restando as teses defensivas isoladas nos autos e vazias de lastro probatório, não há como se promover a absolvição do ora apelante, sendo mantida a condenação em todos os seus termos.

Da desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada

Em tese subsidiária, almeja a defesa que se promova a desclassificação do crime de furto consumado para furto tentado, alegando para tanto que a
res
não saiu da esfera de vigilância da vítima, pleito ao qual não há que ser dado provimento uma vez que o crime de furto – crime contra o patrimônio - se consuma com a simples inversão da posse do bem, não sendo necessário que o autor da conduta tenha a posse mansa e pacífica da coisa, tendo restado comprovado nos autos que a vítima se viu destituída de seu aparelho celular, que estava na posse do apelante, só o recuperando após a intervenção da polícia.

Acerca da questão, a jurisprudência pátria é pacífica acerca da adoção da teoria da
apprehensio
(amotio
)
,
deixando claro que a posse mansa e pacífica é um conceito superado na análise da consumação do furto e não importa à configuração do delito se o agente foi logo perseguido e o bem subtraído recuperado, pois entende que o crime se consumou com a simples inversão da posse, sendo neste sentido o Tema 934, do STJ que assim afirma:

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Neste sentido é o julgado cuja ementa colaciono a seguir, vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. ABORDAGEM NO EXTERIOR DO SUPERMERCADO. POSSE DA RES FURTIVA EVIDENCIADA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 567 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS A SENTENCIADO REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ART 33, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO PENAL. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ - Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada. Teoria da Apprehensio (ou da Amotio). 3. Considera-se consumado o delito do furto se o agente é abordado no estacionamento externo do estabelecimento de posse dos objetos pelos quais passou pela porta de entrada, sem efetuar o devido pagamento. 4. Com base na Súmula de nº 567 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. 5. Ainda que determinada pena inferior a 4 anos a acusado reincidente e com maus antecedentes, impõe-se a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Apelações conhecidas, não provida a da defesa e provida a da acusação. (TJDFT - 07174083320208070020 - (0717408-33.2020.8.07.0020 - Res. 65 CNJ). Relatora: SIMONE LUCINDO. Publicação: 01/03/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – FURTO SIMPLES – RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA – NÃO CABIMENTO – INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA – CONSUMAÇÃO CARACTERIZADA – TEMA 934 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. A desistência voluntária ocorre quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por ato voluntário (ainda que não espontâneo) do próprio agente, que, antes de concluída a fase executória, desiste de nela prosseguir. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema 934 do STJ). Recurso conhecido e desprovido, com o parecer. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00028108820218120005 Aquidauana, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 27/06/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2024)

Tem-se, no caso dos autos, que ainda que por breve lapso temporal o apelante teve a posse do bem, sendo de fácil constatação que houve a inversão da posse da
res furtiva,
inexistindo dúvidas sobre a consumação do delito.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso nada do que alegado em favor do apelante restou provado, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo quando em confronto com as provas produzidas pelo órgão ministerial, razão pela qual o pedido de reforma da decisão proferida pelo magistrado singular não há como prosperar, pois se apresenta
em consonância com as provas colacionadas aos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de setembro

de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2025